Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCON. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. VERIFICAÇÃO DE ATOS LESIVOS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ART 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RETIRADA DA DOSIMETRIA DA MULTA. INADEQUAÇÃO DO QUANTUM. TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRA INSTÃNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte.
2. Constatadas práticas abusivas da instituição bancária em procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON, em que foram observados o contraditório e ampla defesa e, não verificada nenhuma ilegalidade, impõe-se a manutenção das multas fixadas pela autarquia com base em elementos objetivos previstos em lei e atos regulamentares.
3. Embora aplicado, na dosimetria da multa o art. 42, parágrafo único, do CDC, não se constata do conjunto probatório, tanto dos processos administrativos como da demanda judicial, a má-fé do banco que imponha a incidência da penalidade de restituição em dobro, pois, a cobrança indevida em contrato, não induz, por si só, a má-fé da instituição bancária. Logo, deve ser decotado, da multa aplicada, o valor relativo à restituição em dobro aos consumidores.
4. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegações que não foram objeto de controvérsia na instância a quo, se não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC).
5. Recurso do réu conhecido e desprovido, Recurso do autor conhecido em parte e parcialmente provido.